Tribunal: TJBA
Processo: 0189427-57.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0189427-57.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CAROLINA DA SILVA SOUZA, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, THAIS LARISSA SCHRAMM CARVALHO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: RENATO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA EVANGELHO SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE 84,32% E 20,21%. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por correntista, visando ao recebimento de diferenças de correção monetária sobre depósitos em caderneta de poupança, relativas aos Planos Collor I (março/1990) e Collor II (fevereiro/1991). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco ao pagamento das diferenças com aplicação dos índices de 84,32% e 20,21%, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se há necessidade de suspensão do processo por força de determinação do STF; (ii) estabelecer se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva; (iii) determinar se houve ausência de documentos indispensáveis e se é possível a inversão do ônus da prova; (iv) verificar a necessidade de liquidação por arbitramento; (v) analisar a ocorrência de quitação tácita; (vi) definir se a pretensão está prescrita; (vii) aferir a aplicabilidade da teoria do fato do príncipe; e (viii) apurar a correção monetária devida sobre os saldos das cadernetas de poupança no contexto dos Planos Collor I e II.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão nacional determinada pelo STF no contexto dos Temas 264 e 265 teve caráter temporário e voltado à adesão ao acordo coletivo, não constituindo óbice permanente ao julgamento do feito pelas instâncias ordinárias, especialmente após o decurso do prazo de adesão.

A sucessão bancária entre Banco Econômico, Banco Excel Econômico, Banco BBV e Banco Bradesco S/A está consolidada na jurisprudência, não sendo oponíveis ao consumidor cláusulas contratuais internas de exclusão de passivos.

A responsabilidade do banco depositário não se transfere ao Banco Central quanto aos valores não bloqueados à época do Plano Collor I, nos termos do entendimento firmado pelo STJ nos Temas 298 (REsp 1.107.201/DF e 1.147.595/RS).

A inversão do ônus da prova é cabível em razão da vulnerabilidade do consumidor e da guarda dos documentos pela instituição financeira, sendo suficiente a apresentação, pelo autor, de extratos bancários demonstrando a titularidade da conta e a existência de saldo.

A necessidade de liquidação por arbitramento está afastada, pois a sentença estabeleceu os critérios objetivos de apuração, a ser realizada em fase própria, assegurando o contraditório quanto à memória de cálculo.

A tese de quitação tácita não se sustenta, pois o silêncio do correntista ou o recebimento de valores inferiores não configura renúncia ao direito à correção monetária, que somente se extingue pelo decurso do prazo prescricional.

A prescrição aplicável às ações sobre expurgos inflacionários em caderneta de poupança é vintenária, conforme jurisprudência pacífica do STJ, com transição para o prazo decenal previsto no Código Civil de 2002 (art. 2.028), não se operando no caso concreto, em que a ação foi ajuizada em 2007.

A teoria do fato do príncipe não afasta a responsabilidade do banco depositário, que permanece obrigado a aplicar corretamente os índices de correção sobre os valores não bloqueados, independentemente da edição de planos econômicos pelo Poder Executivo.

No Plano Collor I, aplica-se o índice de 84,32% aos valores não bloqueados existentes no início do ciclo aquisitivo, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.107.201/DF).

No Plano Collor II, é devido o índice de 20,21% quando iniciado o período aquisitivo antes da alteração normativa, respeitando o direito adquirido do poupador à aplicação da regra vigente ao tempo da contratação.

A sentença reconheceu corretamente a existência do direito do autor às diferenças reclamadas, não havendo motivo para reforma. A verba honorária foi majorada para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão nacional dos processos relativos aos expurgos inflacionários determinada pelo STF tem caráter excepcional e temporário, não impedindo o julgamento das ações após o fim do prazo de adesão ao acordo.

O banco sucessor responde pelos passivos da instituição incorporada, inclusive nas ações de expurgos inflacionários, sendo irrelevantes estipulações internas entre instituições financeiras.

A instituição financeira depositária é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, inclusive quanto aos valores não bloqueados no Plano Collor I.

A inversão do ônus da prova é aplicável nas ações de expurgos inflacionários, sendo suficiente a apresentação de extratos pelo autor para comprovar a titularidade e o saldo da conta.

A ausência de impugnação administrativa ou o recebimento de valores inferiores não caracteriza quitação tácita ou renúncia ao direito.

Aplica-se o prazo prescricional vintenário às ações ajuizadas antes da vigência do Código Civil de 2002, com transição para o prazo decenal.

A responsabilidade da instituição financeira não se elide pela teoria do fato do príncipe, devendo esta responder pelos valores sob sua guarda.

São devidos os índices de 84,32% para o Plano Collor I e 20,21% para o Plano Collor II, nos casos em que o período aquisitivo já havia se iniciado antes da mudança normativa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 6º, VIII; CC/2002, arts. 205 e 2.028; Lei nº 7.730/89, arts. 10 e 17, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.107.201/DF e REsp nº 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010, DJe 06.05.2011 (Tema 298); TRF4, AC nº 5000631-40.2011.404.7107/RS, Rel. Des. Marcos Roberto Araújo dos Santos, 4ª Turma, j. 14.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0189427-57.2007.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Apelado
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PRESIDENTE

03